Tribunal: STF
Processo: Rcl 39804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 924. 



1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no âmbito do RE 966.177-RG (Tema 924-RG), a repercussão geral da controvérsia relativa à recepção do art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de jogos de azar como contravenções penais. 



2. O órgão reclamado negou seguimento a recurso extraordinário em que se alegava a não recepção do referido dispositivo, sem observar a regra do art. 1.030, inc. III, do CPC.



3. Reclamação julgada procedente, para determinar a cassação da decisão reclamada e, desde logo, determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Paulo Sérgio dos Santos contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Colégio Recursal de Americana/SP, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário (autos nº 1500610-56.2018.8.26.0229). O acórdão reclamado foi ementado nos seguintes termos:



    “Agravo interno contra decisão monocrática denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Recurso improvido, porque a despeito do reconhecimento de repercussão geral no bojo do recurso extraordinário já em trâmite junto ao STF, não foi determinada a suspensão dos processos penais.” 



    2.  A parte reclamante alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade de suas decisões por ter deixado de reconhecer a pertinência do Tema 924 da repercussão geral ao caso. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, com a cassação do acórdão.



    3. A medida liminar foi deferida, para suspender os efeitos da decisão reclamada. O órgão reclamado prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, devem ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    6. No caso em análise, foi preenchido esse requisito processual. A reclamação foi proposta contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal de Americana/SP, no julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. Passo à análise do mérito.



    7. Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática da contravenção penal prevista art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941. Em sede de apelação, após o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito, foi mantida a condenação. Na sequência, o reclamante interpôs recurso extraordinário, no qual alegou (i) ofensa ao art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, por não ter sido sobrestado o feito diante da repercussão geral sobre a matéria (RE 966.177-RG); (ii) violação ao princípio da livre iniciativa; e (iii) não recepção do art. 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 pela Constituição Federal de 1988.



    8. A Presidência do Colégio Recursal de Americana/SP negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 924-RG. Interposto agravo interno, o órgão reclamado, embora tenha admitido a pendência do Tema 924-RG, negou provimento ao feito, sob o fundamento de que foi rejeitado pelo STF o requerimento de suspensão nacional de processos. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    “[...] a despeito do reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral no bojo do RE 966.177, na mesma ocasião foi rejeitada a suspensão dos processos penais respeitantes à mesma questão (tipicidade da conduta prevista no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais), impedimento algum havendo, portanto, ao normal processamento da ação penal ora em comento”.



    9. Realmente, ao ser reconhecida, no âmbito do RE 966.177-RG (Tema 924-RG), a repercussão geral da controvérsia relativa à recepção do art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, não foi determinada a suspensão dos julgamentos de processos em que se discute a matéria, à luz do do art. 1.035, § 5º, do CPC. Assim, correta a decisão reclamada ao assentar que não havia impedimento ao processamento da ação penal e, por consequência, ao julgamento da apelação. 



    10. Não obstante, o recurso extraordinário interposto questionou não só o indeferimento do pedido de sobrestamento, como também a própria condenação, sob a alegação de não recepção do referido dispositivo da Lei de Contravenções Penais, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 924, mas que se encontra com mérito pendente de análise por esta Corte. Deste modo, já estando o feito em sede de recurso extraordinário, a autoridade reclamada deveria ter sobrestado o feito por força do previsto no art. 1.030, inc. III, do CPC. Conforme destacou o Min. Marco Aurélio, cumpre “distinguir a suspensão de recurso extraordinário, quando envolvido tema a ser examinado sob o ângulo da repercussão geral, da suspensão nacional de processos” (Rcl 39.805). 



    11. Nesses termos, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, acabou por mal aplicar a sistemática da repercussão geral.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e na parte final do art. 992 do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC/2015, determino o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto nos autos nº 1500610-56.2018.8.26.0229, até o julgamento definitivo do Tema 924 (RE 966.177-RG, Rel. Min. Luiz Fux) pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator